Tribunal: TJMT
Processo: 1018256-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018256-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO REJEITADA NA ORIGEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATOS BANCÁRIOS QUE CONFIGURAM ATO COOPERATIVO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §13, DO ART. 6o, DA LEI No 11.101/2005. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que rejeitou impugnação de crédito, mantendo sua inclusão no quadro geral de credores de empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que os contratos possuíam natureza bancária e mercantil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os contratos celebrados entre cooperativa de crédito e seus cooperados, embora formalmente semelhantes a contratos bancários, configuram atos cooperativos para fins de exclusão do regime concursal, nos termos do art. 6o, §13, da L. 11.101/2005, com redação da L. 14.112/2020.

III. Razões de decidir

Os contratos foram celebrados entre cooperativa de crédito e cooperado, no âmbito de operações voltadas à consecução de seu objeto social, o que caracteriza ato cooperativo, conforme definição do art. 79 da L. 5.764/1971.

A caracterização formal das cédulas de crédito bancário, com previsão de garantias reais e remuneração de capital, não descaracteriza a natureza cooperativa das operações, quando compatíveis com os fins da entidade e realizadas com associados.

A interpretação sistemática das Leis no 5.764/1971 e 11.101/2005 conduz à conclusão de que tais atos não se submetem ao regime da recuperação judicial, por expressa disposição legal.

Jurisprudência do STJ reconhece que atos cooperativos típicos, mesmo com aparência de contratos bancários, não estão sujeitos aos efeitos do plano de soerguimento, desde que realizados com cooperado e em conformidade com os objetivos sociais da cooperativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Os atos cooperativos celebrados entre cooperativa de crédito e seus cooperados, voltados à consecução de seus objetivos sociais, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13, da L. 11.101/2005." "2. A forma contratual similar à utilizada por instituições bancárias não afasta, por si só, a natureza jurídica cooperativa da operação."

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, art. 6o, §13; L. 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 25.10.2021; STJ, REsp 58.265/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da impugnação de crédito autuada sob o no 1051070-93.2024.8.11.0041, apresentada no âmbito da recuperação judicial do
Grupo Osmar Bergamasco
(processo no 1043525-06.2023.8.11.0041).

O juízo de origem julgou improcedente a impugnação, ao fundamento de que os contratos entabulados entre as partes apresentariam feição bancária e finalidade mercantil, o que afastaria a caracterização como atos cooperativos. Foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados.

Contra essa decisão, a Cooperativa recorre, sustentando, em síntese, que os créditos que detém, no montante de R$ 5.616.610,97, decorrem de atos cooperativos praticados com associados, e, por força do art. 6o, § 13, da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Por conseguinte, pugna pelo reconhecimento da extraconcursalidade do crédito e sua exclusão do quadro geral de credores.

O pleito de tutela antecipada recursal foi
indeferido,
consoante decisão acostada no id.
292250369.

As informações não foram prestadas.

Os agravados apresentaram contraminuta no id. 296675887, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, opinando pelo
provimento
do recurso, adotando o entendimento de que, nas hipóteses de operações compatíveis com os objetivos sociais das cooperativas de crédito, ainda que com aparência de contratos bancários, deve-se reconhecer sua natureza de atos cooperativos.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de impugnação de crédito ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde Mt, nos autos da recuperação judicial promovida por Jose Osmar Bergamasco, na qual sustentou a impugnante que os créditos a ela atribuídos, conforme relação publicada pelo administrador judicial, não estão sujeitos aos efeitos do processo recuperacional, uma vez que decorrem de atos cooperativos nos termos da legislação específica aplicável às cooperativas de crédito, razão pela qual pugnou por sua exclusão do quadro geral de credores da empresa em recuperação.

Argumentou ainda, que em razão da reforma promovida pela Lei n.o 14.112/2020 à Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n.o 11.101/2005), os créditos oriundos de operações cooperativas, celebradas entre cooperativa de crédito e cooperado, como é o caso, passaram a ter natureza extraconcursal, estando expressamente excluídos da sujeição aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do §13 do artigo 6o da supracitada legislação. Invoca, ainda, a interpretação sistemática da Lei n.o 5.764/1971, que define a natureza jurídica das cooperativas e o conceito de ato cooperativo, destacando-se como fundamento a inexistência de intuito lucrativo nas operações, razão pela qual se distingue das instituições bancárias. Com essas razões, requereu a exclusão do crédito da relação elaborada pela administração judicial, com a consequente retificação do quadro geral de credores.

O devedor, intimado, apresentou manifestação contrária ao pleito, sustentando, em apertada síntese, que os contratos celebrados com a impugnante possuem caráter nitidamente bancário, com a finalidade de financiamento e aplicação de recursos mediante remuneração pelo capital cedido. Alegou que a existência de garantia real, especialmente hipotecas e alienações fiduciárias, denota a natureza mercantil dos contratos, descaracterizando a essência cooperativa da operação. Requereu, assim, o indeferimento da pretensão, com a manutenção da classificação do crédito tal como reconhecida na relação publicada pelo administrador judicial.

Por seu turno, o administrador judicial, em seu parecer, defendeu a legitimidade da inclusão do crédito da cooperativa no quadro geral, considerando que, a despeito da natureza cooperativista da entidade credora, os contratos apresentados possuem características tipicamente financeiras e comerciais, sujeitando-se, portanto, aos efeitos do processo de recuperação judicial. Destacou que o fato de a credora ser uma cooperativa de crédito não afasta, por si só, a incidência do regime recuperacional, quando os contratos revelarem conteúdo financeiro análogo ao de instituições bancárias convencionais.

O MM. Juiz
a quo
,
julgou improcedente a impugnação de crédito proposta e condenou a impugnante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, se insurge a agravante
alegando, em suma, que que os créditos que detém, no montante de R$ 5.616.610,97, decorrem de
atos cooperativos
praticados com associados, e, por força do art. 6o, § 13, da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020,
não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
. Por fim, pugna pelo reconhecimento da
extraconcursalidade do crédito
e sua exclusão do quadro geral de credores.

Pois bem. A controvérsia dos autos centra-se na possibilidade de exclusão, ou não, do crédito titularizado pela cooperativa agravante dos efeitos da recuperação judicial, à luz da
Lei no 11.101/2005
, especialmente o §13, do seu art. 6o, inserido pela
Lei no 14.112/2020
, que dispõe:
"§13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971."

A norma em questão estabelece um critério claro e objetivo:
a exclusão do regime concursal dos atos cooperativos, tal como definidos na Lei no 5.764/1971
.

Por seu turno, o
art. 79
dessa última norma prevê que:
"Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria."

No caso concreto, conforme se extrai da documentação acostada pela agravante e da análise da sentença, é incontroverso que os contratos de crédito foram celebrados
entre cooperativa e seus cooperados
e que as operações estão
dentro do objeto social da cooperativa de crédito
. Não se discute, tampouco, a regularidade da inscrição do devedor no quadro associativo da cooperativa.

É certo que as cédulas de crédito bancário utilizadas possuem elementos formais similares às operações bancárias, inclusive com garantias reais. Todavia,
o caráter formal dos contratos não tem o condão de descaracterizar a essência cooperativa das operações
, conforme bem assinalado no parecer do Ministério Público, veja:
"(...) a transação compatível com seu objeto social não perderia a natureza de ato cooperativo pelo mero fato de se tratar de operação financeira ou bancária, tampouco por ser ofertada no mercado comum."
(id. 312244377)

Tal entendimento trata-se de interpretação
sistemática e teleológica
da legislação aplicável, que considera não apenas a forma do contrato, mas sua finalidade, o tipo de vínculo entre as partes, e o contexto institucional no qual se insere a cooperativa.

Este é, aliás, o entendimento já consolidado no
Superior Tribunal de Justiça
, conforme se depreende do seguinte precedente citado nos autos:
"
O ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado
."
(AgInt no REsp 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 25.10.2021 – negritei e grifei)

E mais:
"A caracterização de atos como cooperativos deflui do atendimento ao binômio: consecução do objeto social da cooperativa e realização de atos com seus associados ou com outras cooperativas."
(REsp 58.265/SP, Rel. Min. Luiz Fux; 1a Seção, j. 9/12/2009).

Com efeito,
a exclusão dos créditos de atos cooperativos do regime concursal
visa proteger o modelo mutualista e associativo, essencial à dinâmica do cooperativismo, cujos fundamentos repousam sobre a mútua assistência e o interesse coletivo, e não sobre a lógica de mercado típica das instituições bancárias.

Em recente julgamento, inclusive, ao apreciar a questão no específico contexto da recuperação judicial, o STJ concluiu pela natureza de ato cooperativo e consequente exclusão da cédula de crédito bancária emitida por cooperativa de crédito em favor de seus associados aos efeitos do plano de soerguimento, quando realizada em conformidade com os objetivos sociais da entidade, veja
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos. 5.
Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial
. 6. Recurso especial não provido”.
(REsp n. 2091441/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.05.2025 – negritei e grifei).

Diante disso, tenho que restou demonstrado, com base nas provas e documentos dos autos, que os contratos foram celebrados entre cooperativa de crédito e cooperados e as operações enquadram-se nos objetivos sociais da cooperativa, configurando-se, desta forma, de ato cooperativo.

Por fim, deve-se observar que,
em nome da segurança jurídica e da igualdade entre credores (
par conditio creditorum
)
, a exclusão de determinado crédito do processo de recuperação judicial
só deve ser admitida quando houver base legal expressa e inequívoca,
o que se verifica no presente caso.

Ante ao exposto, peço vênia, para
reformar
a r. decisão agravada
, a fim de reconhecer a natureza de
ato cooperativo
dos contratos celebrados entre a Cooperativa Sicredi e o agravado, e, por conseguinte,
determinar a exclusão do crédito da agravante do quadro geral de credores da recuperação judicial
do Grupo Osmar Bergamasco,
nos termos do art. 6o, §13 da Lei no 11.101/2005.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025